Tribunal: STF
Processo: AP 2250
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 30/6/2024, com fundamento no art. 28- A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 45). 
Em 10/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia em face de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, pela prática dos crimes de de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (eDoc.64).
Em 18/11/2025, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e NILSON SALTARELLO DE AGUILAR com o perdimento das horas de serviço prestadas, com restabelecimento de medidas cautelares (eDoc. 72).
Em 11/3/2026, a defesa de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR apresentou pedido de flexibilização das cautelares, com apresentação de documentos, alegando que “as determinações judiciais, as cautelares, na forma em que atualmente fixadas, vêm lhe impondo grave embaraço ao exercício de sua atividade laboral, à continuidade de sua formação acadêmica e ao exercício de sua liberdade religiosa, circunstâncias que autorizam sua adequação concreta, sem supressão da tutela cautelar, mas em moldes mais compatíveis com os postulados da necessidade, razoabilidade, proporcionalidade e menor restrição possível.” (eDoc. 105). 
Requereu ao final: 

1. O conhecimento e o deferimento do presente pedido de flexibilização das medidas cautelares; 
2. A autorização para compatibilização do recolhimento domiciliar e da monitoração eletrônica com: 
a) A jornada de trabalho do requerente; 
b) Sua frequência ao curso de Direito; 
c) Sua participação nas reuniões religiosas acima indicadas; 
É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 18/11/2025, determinei a rescisão do do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, com o perdimento das horas de serviço prestadas, bem como restabeleci as seguintes medidas cautelares (eDoc. 72):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de São Paulo/SP, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juiz de Direito da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juiz de Direito da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Cumpre ressaltar que a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu, em 25/2/2026, o aditamento à denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, em face de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 100).
Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que determinou a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República  e restabeleceu as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de flexibilização de medidas cautelares formulados por NILSON SALTARELLO DE AGUILAR .
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente